Tribunal: TJMT
Processo: 1022948-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022948-04.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1041114-58.2021.8.11.0041 ajuizada por MARIA IRIS MORBECK CURVO, deferiu o pedido liminar e determinou que a Agravante mantenha o plano de saúde da Agravada anteriormente contratado pelo falecido marido.
Inconformada, a empresa Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de ausência de comprovação dos requisitos para concessão da tutela no juízo singular.
Nas razões recursais, sustenta que “a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte quatro) meses, conforme preceitua legislação vigente, razão pela qual não há o que se falar em manutenção do plano da Agravada após esse período”.
Segue aduzindo que atuou dentro dos termos contratados, tendo respeitado a liberdade de contratar com a Agravante.
Sustenta que a Súmula Normativa n.o 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplica aos planos de saúde coletivos por adesão, eis que faz referência apenas ao contrato de plano familiar.
Afirma que “cláusula contratual VI do contrato em espeque, está em perfeita consonância com o art. 30 da Lei 9.656/98, não havendo que se falar em abusividade". (Sic)
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que a decisão objurgada seja revogada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo códex.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Agravante, conforme contrato n.o 0560119449000012 firmado entre esta e a instituição denominada GRANDE ORIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de dependente de Eli Modesto Curvo.
Com o falecimento do Sr. Eli Modesto, esposo da Agravada, a Agravante emitiu Formulário de Exclusão; contudo, permitiu a permanência da Recorrida no plano por 02 (dois) anos, ou seja, até o dia 31/12/2021, nos termos da cláusula de remissão por morte do titular.
Após este período, com a notícia de que o plano seria cancelado, a Recorrida ajuizou Ação de Obrigação de Fazer almejando a manutenção do contrato do qual é beneficiária.
Ao analisar a exordial, o magistrado singular deferiu a tutela vindicada e determinou que a operadora do Plano de Saúde mantenha o contrato vigente, Verbis:
“defiro o pedido de tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde da autora, preservadas as condições anteriormente contratadas com o seu falecido esposo ELI MODESTO CURVO.”
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Com efeito, não há perigo da demora, tampouco verossimilhança das alegações que justificam a suspensão dos efeitos da decisão, porquanto a tutela foi deferida apenas para manter ou, se for o caso, restabelecer a Agravante no plano de saúde mencionado. No caso, a parte Recorrida continuará efetuando o pagamento das mensalidades contratadas, de modo que se, ao final, for vencida, remanesce à Agravante a possibilidade de cobrar eventuais diferenças das prestações em razão da necessidade de contratação de novo plano de saúde.
Ademais, registra-se que já é admitida pela jurisprudência deste Tribunal a possibilidade de permanência dos dependentes no mesmo plano contratado pelo titular falecido mesmo depois de encerrado o prazo de extensão do benefício assistencial contratualmente previsto, considerando que a agravada já é idosa e a contratação de novo plano implicaria em reajuste da mensalidade. (N.U 1000021-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n.o 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).
Por outro lado, registra-se que o fato de o plano de saúde em questão ser oriundo de contrato coletivo por adesão, por si só e nesta fase preambular, não é suficiente para afastar o dever da cobertura pelo plano, dada a concepção jurisprudencial de que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, conforme preconiza os artigos 30 e 31 da lei 9.656/98, desde que assumam o pagamento integral, como é o caso dos autos.
Assim, pelo menos neste olhar perfunctório, não há como identificar todos os requisitos necessários, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza singular.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora